Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702692-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA APARECIDA BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 77322774) opostos em face da decisão de ID 77049115. A embargante apontou, em síntese, contradição na decisão proferida, sob o argumento de que a inicial do agravo se encontra nos autos, sem qualquer necessidade de sigilo e o documento que se encontrava sob sigilo e sem acesso da magistrada contém informações sobre dados sensíveis da parte agravante. Aduziu que atendeu à determinação de "emenda à inicial", oportunidade em que explicou que os dados necessários à apreciação do pedido – inicial do agravo de instrumento – não está em sigilo. Reiterou que a contradição apontada reside no fato de não ter ido conhecido o recurso em razão de falta de acesso a documento que nunca esteve em sigilo. Pugnou seja sanado o vício apontado e determinado o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste à embargante. Foi determinada a intimação da recorrente para juntar aos autos a cópia da petição inicial do processo de origem, à qual foi atribuída sigilo e que até a magistrada não possui acesso. Por óbvio que não se tratava da juntada de cópia da peça recursal, que não se encontra sob sigilo, posto que a esta há acesso franqueado para consulta. Conforme consta da decisão embargada, o § 5o do art. 1.017 do CPC dispensa a juntada de documentos do processo de origem quando da formação do agravo de instrumento. No entanto, não havendo acesso do juízo ad quem ao aludidos documentos em razão de sigilo, é necessários que tais documentos sejam contemplados nos autos do agravo de instrumento. Tal informação era imprescindível para apreciação do pedido deduzido no recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora